Tribunal: TJES
Processo: 5001194-09.2020.8.08.0047
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Invalidez Permanente; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÕ PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A FUNÇÃO ATÉ ENTÃO EXERCIDA. AUXÍLIO-ACIDENTE. correção monetária E JUROS. TEMA 905/stj. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. DEVER DO ESTADO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE
.

1. Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, afigura-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e; (iii) que da consolidação da lesão resultem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa ou proporcionem a incapacidade do segurado, de forma temporária ou permanente.

2. Outrossim, a doença ocupacional também é considerada acidente do trabalho, nos termos do art. 20, incs. I e II, da Lei n° 8.213/91.

3.

No particular, realizada a prova pericial, pôde-se concluir que, além de existir nexo de causalidade entre as tarefas desempenhas e a doença diagnosticada, o requerente
“encontra-se incapacitado para a função original ou qualquer outra atividade em que haja contato com petróleo ou derivados, ou seja, estando contra indicado a atividade laboral em ambiente insalubre, mas podendo realizar atividades burocráticas compatíveis com seu nível de instrução”
.

4. Destarte, acertado o entendimento do julgador
a quo
de c
ondenar o requerido a pagar ao requerente o
benefício do auxílio
-doença
até a sua reabilitação, com conversão em seguida para o auxílio-acidente.

5.
De igual maneira, no tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
, bem como que,
“
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

6.
Com razão ainda o julgador
a quo
em relação aos danos morais, porquanto
“a
competência da Justiça Estadual limita-se às ações previdenciárias de natureza acidentária, não contemplando a pretensão indenizatória por danos morais alicerçada no ato administrativo do INSS que suspendeu o benefício previdenciário”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0038907-51.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2023).

7. Da mesma forma,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017703-48.2015.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

8.
Nada obstante, em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, ou seja, quando da liquidação.

9.
Remessa conhecida. Sentença alterada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001194-09.2020.8.08.0047

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: ALEXSANDRO OLIVEIRA DOURADO SILVA

PARTE RE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A FUNÇÃO ATÉ ENTÃO EXERCIDA. AUXÍLIO-ACIDENTE. correção monetária E JUROS. TEMA 905/stj. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA.
HONORÁRIOS PERICIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. DEVER DO ESTADO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE
.

1. Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, afigura-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e; (iii) que da consolidação da lesão resultem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa ou proporcionem a incapacidade do segurado, de forma temporária ou permanente.

2. Outrossim, a doença ocupacional também é considerada acidente do trabalho, nos termos do art. 20, incs. I e II, da Lei n° 8.213/91.

3.

No particular, realizada a prova pericial, pôde-se concluir que, além de existir nexo de causalidade entre as tarefas desempenhas e a doença diagnosticada, o requerente
“encontra-se incapacitado para a função original ou qualquer outra atividade em que haja contato com petróleo ou derivados, ou seja, estando contra indicado a atividade laboral em ambiente insalubre, mas podendo realizar atividades burocráticas compatíveis com seu nível de instrução”
.

4. Destarte, acertado o entendimento do julgador
a quo
de c
ondenar o requerido a pagar ao requerente o
benefício do auxílio
-doença
até a sua reabilitação, com conversão em seguida para o auxílio-acidente.

5.
De igual maneira, no tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
, bem como que,
“
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

6.
Com razão ainda o julgador
a quo
em relação aos danos morais, porquanto
“a
competência da Justiça Estadual limita-se às ações previdenciárias de natureza acidentária, não contemplando a pretensão indenizatória por danos morais alicerçada no ato administrativo do INSS que suspendeu o benefício previdenciário”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0038907-51.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2023).

7. Da mesma forma,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017703-48.2015.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

8.
Nada obstante, em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, ou seja, quando da liquidação.

9.
Remessa conhecida. Sentença alterada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E ALTERAR A SENTENÇA EM PARTE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5001194-09.2020.8.08.0047

PARTE: ALEXSANDRO OLIVEIRA DOURADO SILVA

PARTE: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária oriunda do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, deflagrada em face da sentença id. 5235416, posteriormente integrada pela decisão id. 5235423, que acolheu em parte a pretensão formulada por
ALEXSANDRO OLIVEIRA DOURADO SILVA
na
“ação de concessão de benefício previdenciário com pedido de tutela antecipada”
proposta em desfavor do
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, conforme segue:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor o
benefício acidentário do auxílio
-doença
,
a contar
de 30 de agosto de 2019 (id. Nº 5981348, fl. 5)
até a reabilitação do segurado, com conversão do benefício para o auxílio-acidente. Sobre a verba vencida que não restou paga administrativamente, incide:
1)
juros moratórios correspondentes aos incidentes nos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do a
rt. 1°-F da Lei n° 9.494/97 c/c 11.960/09, a contar da citação válida (súmula 204 do STJ); bem como
2)
correção monetária a contar do vencimento de cada prestação com base no índice INPC, em observância ao entendimento do TJES
.
RESOLVO O MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
Rejeito
o pedido de condenação a pagar danos morais, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

As partes sucumbiram em igual proporção (50%), de modo que ficam condenadas ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e honorários periciais.

Fixo os honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento na importância correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das parcelas vencidas e não pagas até a data de prolação desta sentença, nos termos do artigo 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, a parte requerente a ressarcir o requerido quanto ao adiantamento dos honorários periciais, na proporção de sua sucumbência (50%). Contudo, sendo a parte requerente beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade de todas as rubricas, na forma do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

De todo modo, mesmo diante da suspensão da exigibilidade da cobrança em face da parte autora, registro que, mantidos os termos desta sentença em definitivo com a sucumbência pela parte autora, fica o Estado do Espírito Santo condenado a ressarcir ao INSS o valor pago a título de honorários periciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ou seja, R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
.

Não houve a interposição de recurso de apelação voluntário.

Pois bem. O requerente propôs a presente ação em desfavor do requerido alegando o seguinte: (i) foi admitido pela Petrobras Transporte S/A – Transpetro – em 03/02/2003 para exercer a função de técnico de operação júnior; (ii) em sua atividade laboral ficava a todo momento exposto a produtos altamente tóxicos, dentre eles o BENZENO e o C5+; (iii) após mais de 14 anos de atividade, em um exame de periódico de rotina, foi observado pela médica do trabalho da empresa uma alteração na contagem de plaquetas; (iv) após consulta com especialista, deu-se o diagnostico de neoplasia maligna hematológica (leucemia mielóide crônica); (v) foi inicialmente afastado por se tratar de doença decorrente do trabalho, tendo sido concedido o benefício previdenciário acidentário espécie 91, sob o nº 6184709252; (vi) ficou afastado de 11/05/2017 até 29/08/2020, quando teve o benefício cessado, e; (vii) encontra-se totalmente incapacitado para o trabalho, devendo ser concedido o benefício da aposentadoria por invalidez, acrescido de indenização por danos morais.

Pois bem. Para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, afigura-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e; (iii) que da consolidação da lesão resultem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa ou proporcionem a incapacidade do segurado, de forma temporária ou permanente.

Outrossim, a doença ocupacional também é considerada acidente do trabalho, nos termos do art. 20, incs. I e II, da Lei n° 8.213/91, assim redigido:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. [...]

No particular, realizada a prova pericial (ids. 5235403 e 5235412), pôde-se concluir que, além de existir nexo de causalidade entre as tarefas desempenhas e a doença diagnosticada, o requerente
“encontra-se incapacitado para a função original ou qualquer outra atividade em que haja contato com petróleo ou derivados, ou seja, estando contra indicado a atividade laboral em ambiente insalubre, mas podendo realizar atividades burocráticas compatíveis com seu nível de instrução”
.

Destarte, tenho por acertado o entendimento do julgador
a quo
no sentido de c
ondenar o requerido a pagar ao requerente o
benefício do auxílio
-doença
até a sua reabilitação, com conversão em seguida para o auxílio-acidente.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA ACIDENTE DE TRABALHO - PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS - LAUDO PERICIAL - INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA A ATIVIDADE HABITUAL DIREITO AO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE JÁ CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE.
1. Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença e de auxílio-acidente é imprescindível a comprovação da incapacidade laboral do segurado, na forma dos artigos 42, 59 e 86, da Lei nº 8.213/1991, respectivamente, para a aposentadoria por invalidez, total e permanente; para o auxílio-doença, parcial e temporária; e para o auxílio-acidente, parcial e permanente. 2. Ausente a prova da incapacidade total e permanente do apelante para o trabalho, impõe-se a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez. 3. Comprovada a incapacidade parcial e definitiva decorrente de acidente de trabalho, o apelante tem direito ao benefício de auxílio-doença até o término do processo de reabilitação profissional e, a partir de então, a sua conversão em auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei 8.213/1991, face a redução definitiva da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia, benefícios que já foram concedidos administrativamente pelo INSS.
4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180168841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. PARCELAS VENCIDAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) É possível conceder benefício previdenciário diverso daquele pretendido na petição inicial, quando a questão decidida tem reflexo na causa de pedir e pedido formulado na exordial. 2) A despeito da comprovação de incapacidade, não é devida a concessão por invalidez quando não demonstrada a insuscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência. 3) O auxílio-doença é devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei 8.213/91), [¿] até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei 8.213/91).
4) Conforme julgamento dos Recursos Repetitivos nºs 1.495.146/MG, 1495144/RS e 1492221/PR (Tema 905), o STJ fixou a tese de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) 5) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 037110010479, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 03/09/2021).

De igual maneira, no tocante à correção monetária e aos juros de mora, o c. STJ, no REsp 1495146/MG, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 905), fixou a tese de que
“as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91”
, bem como que,
“
quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

Com razão ainda o julgador
a quo
em relação aos danos morais, porquanto
“a
competência da Justiça Estadual limita-se às ações previdenciárias de natureza acidentária, não contemplando a pretensão indenizatória por danos morais alicerçada no ato administrativo do INSS que suspendeu o benefício previdenciário”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0038907-51.2015.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2023).

Da mesma forma,
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser ônus do Estado arcar com os honorários periciais quando houver sucumbência de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou de isenção legal”
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017703-48.2015.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/07/2023).

Nada obstante, em se tratando se sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, ou seja, quando da liquidação:

Art. 85 do CPC. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

[...]

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;
[...]

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - ART. 19, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - ACIDENTE DE TRABALHO – ART. 42, DA LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - BENEFÍCIOS – REQUISITOS LEGAIS - INPC – LEI LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 - FEDERAL Nº. 11.430/2006 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral. 2. As condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei Federal nº. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei Federal nº. 8.213/91.
3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, o art. 85 (§ 3º e 4º), do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, do referido dispositivo legal, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0012726-53.2019.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2023).

Do exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço da remessa necessária e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, alterando a sentença tão somente para que a definição do percentual dos honorários advocatícios devidos ocorra quando liquidado o julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para MODIFICAR PARCIALMENTE a sentença em REMESSA NECESSÁRIA.

Com o relator